Tribunal: CARF
Processo: 10715.729950/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria, não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda instância, dada a ocorrência de preclusão.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o lançamento baseado em documentação consistente, não infirmado com argumentação convincente e nem com documentação hábil e idônea.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)
MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO POR CONHECIMENTO MASTER. INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da prestação intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas, sendo que, tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente em decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729950/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.913 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria,
não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda
instância, dada a ocorrência de preclusão.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
lançamento baseado em documentação consistente, não infirmado com
argumentação convincente e nem com documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo
deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo
afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância
estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729950/2012-69
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

MULTA ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
POR
CONHECIMENTO
MASTER.
INTEMPESTIVIDADE. CABIMENTO.
Aplica-se, por conhecimento Master, a multa aduaneira decorrente da prestação
intempestiva de informações relativas a cargas desconsolidadas, sendo que,
tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente em
decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da
aeronave no aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a
terceiro, razão pela qual deve-se considerar, na apuração do prazo para fins de
configuração do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de
eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave pela
companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao
Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro da informação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso, no sentido de
restringir a aplicação da penalidade lançada a uma única multa por conhecimento Master e de
considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação
pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave
pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para
fins de aferição da intempestividade do registro da informação, vencidos os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que davam provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara
de prestar informações sobre cargas que chegaram ao recinto alfandegado.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que as 37 cargas objeto da ação
fiscal haviam chegado ao aeroporto internacional do Galeão diretamente do exterior ou via
trânsito aduaneiro, tendo o agente de carga prestado informações no Siscomex Mantra após duas
horas do registro da chegada do veículo transportador ao aeroporto, em desconformidade com o
prazo previsto no art. 8o da IN SRF no 102/1994, sendo exigida a multa prevista no art. 107,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea " e", do Decreto no 6.759/09.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a desconstituição do auto de infração,
arguindo: (i) ilegitimidade passiva, (ii) atrasos eventualmente ocorridos decorreram de ações ou
omissões de terceiros e (iii) multiplicidade de multas sobre o mesmo fato gerador.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, sendo o acórdão ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
COMEX. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a anulação do despacho decisório, arguindo, em preliminar, vício formal
no auto de infração, por infringir o art. 9o e o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, dada a
ocorrência de autuação de mais de uma conduta em um mesmo auto, ferindo a determinação de
individualização da conduta, e a falta de clareza e de completude da descrição dos fatos, não
tendo sido realizada a devida conexão entre os fatos e a norma legal supostamente violada.
No mérito, o Recorrente aduz: (i) não caracterização do tipo legal pressuposto da
aplicação da multa, dada a efetiva prestação das informações; (ii) não lhe era franqueado o
acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações sobre o transporte prestadas diretamente
pela companhia aérea responsável pelo transporte, conforme informações disponibilizadas pela
Infraero, (iii) o registro de todas as informações cabe à companhia aérea, não tendo o autuado
inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema; (iv) o monitoramento das
chegadas e partidas das aeronaves é feito pela companhia aérea, logo, a responsabilidade pela
informação tardia, indicada no auto de infração, deverá ser atribuída a ela; (v) inobservância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (vi) inexistência de prejuízo ao Erário; (vii)
caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66; (viii)
atrasos eventualmente ocorridos decorreram de ações ou omissões de terceiros; (ix)
multiplicidade de multas sobre o mesmo fato gerador.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se conhece apenas em parte, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara de prestar
informações sobre cargas que chegaram ao recinto alfandegado.
Na descrição dos fatos do auto de infração (e-fls. 4 a 9), encontram-se
identificados os fatos ensejadores da autuação, abarcando as 37 infrações, com identificação, em
cada uma delas, dos seguintes dados: (i) data e hora de chegada do veículo, (ii) quantidade de
volumes, (iii) no do MAWB/HAWB, (iv) no do registro DTA-EC e no do termo de entrada (no
caso de trânsito) e (v) data e hora do registro no Siscomex.
Na primeira instância, o ora Recorrente se defendeu valendo-se dos seguintes
argumentos: (i) ilegitimidade passiva, (ii) atrasos eventualmente ocorridos decorreram de ações
ou omissões de terceiros e (iii) multiplicidade de multas sobre o mesmo fato gerador.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente passa a se contrapor a um leque
mais amplo de matérias, a saber: (i) vício formal do auto de infração, (ii) não caracterização do
tipo legal pressuposto da aplicação da multa, dada a efetiva prestação das informações; (iii) não
lhe era franqueado o acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações sobre o transporte
prestadas diretamente pela companhia aérea responsável pelo transporte, conforme informações
disponibilizadas pela Infraero, (iv) o registro de todas as informações cabe à companhia aérea,
não tendo o autuado inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema; (v) o
monitoramento das chegadas e partidas das aeronaves é feito pela companhia aérea, logo, a
responsabilidade pela informação tardia, indicada no auto de infração, deverá ser atribuída a ela;
(vi) inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (vii) inexistência de
prejuízo ao Erário; (viii) caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do
Decreto-lei no 37/66; (ix) atrasos eventualmente ocorridos decorreram de ações ou omissões de
terceiros; (x) multiplicidade de multas sobre o mesmo fato gerador.
Cotejando-se as matérias arguidas em ambas as instâncias, constata-se que se tem
por caracterizado inovação dos argumentos de defesa (preclusão) em relação às matérias
aduzidas apenas na segunda instância, não consideradas como de ordem pública, abrangendo,
portanto, os itens “i”, “ii” e “vii” do parágrafo anterior deste voto, nos termos art. 17 do Decreto
no 70.235/1972.1
Nesse contexto, conclui-se que remanescem controvertidas nesta instância apenas
as seguintes matérias: (i) denúncia espontânea (matéria de ordem pública); (ii) inobservância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) ilegitimidade passiva; (iv) atrasos

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

decorrentes de ações ou omissões de terceiros; e (v) multiplicidade de multas sobre o mesmo fato
gerador.
I. Denúncia espontânea.
Quanto ao pedido de aplicação da denúncia espontânea, trata-se de matéria
sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II. Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De pronto, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os dispositivos normativos cogentes, válidos e
vigentes são de observância obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
III. Ilegitimidade passiva.
Na descrição dos fatos do auto de infração, o Recorrente encontra-se identificado
como agente de carga/consignatário, que efetuara o registro das informações requeridas, no
sistema Siscomex/Mantra, após o prazo de duas horas a contar do registro da chegada da
aeronave no aeroporto, em desconformidade com o art. 8o da IN SRF no 102/1994, cuja redação
vigente à época era a seguinte:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014) (g.n.)
Registre-se que todas as informações foram prestadas em atraso superior a três
horas, não se podendo, por conseguinte, aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106,
inciso II, do CTN em razão da alteração do prazo, que passou de duas para três horas.
Na Impugnação, o ora Recorrente alegou não se revestir da condição de empresa
desconsolidadora, pois sua atividade, segundo ele, era de agente de carga (consignatária da
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

carga), atividade essa que não se confundia com a das empresas aéreas e dos transportadores,
sendo, portanto, parte ilegítima no processo; vindo ele a complementar sua defesa, no Recurso
Voluntário, arguindo que, à época dos fatos, considerando sua posição no transporte, não lhe era
franqueado o acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações sobre o transporte
prestadas diretamente pela companhia aérea, conforme informações disponibilizadas pela
Infraero, bem como que o registro de todas as informações cabia à companhia aérea, não tendo o
autuado inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema.
No entanto, de acordo com documentos acostados ao auto de infração (telas do
Siscomex identificadas como “Situação da carga” e outros documentos de identificação da
carga), consta, expressamente, que a empresa Ceva Freight Management do Brasil Ltda.,
detentora do CNPJ 03.229.138/0007-40 (nome fantasia utilizado em alguns documentos: Eagle
Global Logistics do Brasil Ltda.), figurava como consignatária da carga, objeto da autuação.
O Recorrente apenas argui que, à época dos fatos, não detinha perfil de acesso ao
Siscomex Mantra, não trazendo aos autos, contudo, nenhum elemento de prova que infirmasse as
constatações da Fiscalização pautadas em documentação consistente.
Sobre a alegada ilegitimidade passiva do agente de carga, no que se refere à
imposição da multa prevista no inciso IV, alínea “e”, do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966,2
trata-se, também, de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, há previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 da
obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)

2 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

Logo, afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva.
IV. Atrasos decorrentes de ações ou omissões de terceiros.
O Recorrente alega que atrasos ocorridos em decorrência das atividades do
transportador repercutiram diretamente na sua atividade, causando-lhe transtornos e problemas.
Contudo, o Recorrente não aponta e nem comprova, de forma direta e objetiva,
que atrasos específicos do transportador ocorreram nos casos sob análise nestes autos, o que
inviabiliza a análise desse pleito, uma vez que, na descrição dos fatos do auto de infração,
constam, conforme acima apontado, todos os dados em que se baseou a Fiscalização para
concluir pela ocorrência das infrações, dados esses não infirmados pelo Recorrente, em
desconformidade com as regras preclusivas previstas no Decreto no 70.235/1972.3
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.
V. Multiplicidade de multas sobre o mesmo fato gerador.
No auto de infração, consta que as 37 cargas objeto da ação fiscal haviam sido
objeto de desconsolidação, por meio do agente desconsolidador, que prestou informações no
Siscomex/Mantra após duas horas do registro da chegada do veículo transportador no aeroporto
internacional do Galeão, em desconformidade com o prazo previsto no art. 8o da IN SRF no
102/1994 (acima transcrito), sendo exigida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-lei no 37/66 (acima referenciado).
As 37 multas, de R$ 5.000,00 cada uma, foram aplicadas por conhecimento
agregado (filhote/HAWB), todos eles registrados no Siscomex após o prazo legal,
desmembrados de diferentes conhecimentos genéricos (Master/MAWB), conforme se extrai da
descrição dos fatos do auto de infração.
O Recorrente se contrapõe à autuação, alegando que a exigência de multa
multiplicada por números HAWB (House Airway Bill) viola a legislação e a jurisprudência
administrativa, devendo a norma impositiva, segundo ele, ser interpretada de forma mais
favorável ao acusado, ou seja, a penalidade deve ser aplicada em razão da intempestividade da
informação relativa à desconsolidação da carga genérica (Master) e não de cada carga agregada
(Houses), conforme solução de consulta da Cosit datada de 14/02/2008, em que se definiu que a
multa aplicada ao transportador deve ser única, por navio, quando ocorre o descumprimento da
obrigação acessória, independentemente da quantidade de dados não informados.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

O julgador de primeira instância, por seu turno, enfrentou tal questão nos
seguintes termos:
35. O contribuinte requer a aplicação da SCI COSIT 08/2008, para aplicação de multa
única.
36. Ora, a SCI COSIT 08/2008 é voltada para as regras para aplicação do art. 37 da
Instrução Normativa (IN) SRF no 28, de 27 de abril de 1994, que disciplina o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, com a nova redação da IN SRF 510,
de 14 de fevereiro de 2005.
37. Portanto, como o presente processo administrativo-fiscal não se refere ao despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação obviamente resta prejudicada a
aplicação da SCI COSIT 08/2008.
38. O contribuinte requer também, por outro lado, a redução das multas em função da
multiplicidade das multas sobre o mesmo fato gerador a partir de 01 de abril de 2009,
pois a multa passa a ser devida por fato e não por ato.
(...)
42. A emissão do auto de infração foi justificada pela Auditoria, na qual a infração
cometida se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados.
43. As informações relativas às cargas acobertadas pelos houses, objeto do presente
lançamento, não foram prestadas pela Impugnante no prazo da legislação aduaneira,
restando, portanto, caracterizada a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (...)
44. Portanto, correto o Auto de Infração em cobrar a multa estipulada por cada fato
gerador. (g.n.)
Conforme se extrai do excerto supra, a DRJ afastou a aplicação, no presente caso,
do entendimento externado na Solução de Consulta da Cosit no 8/2008 por se referir a despacho
de exportação, enquanto que aqui se controverte sobre desconsolidação de cargas importadas, e,
por se tratar de infrações distintas, apuradas por conhecimento agregado, o julgador de piso
considerou que elas deviam ser objeto de autuações específicas, nos termos do art. 99 do
Decreto-lei no 37/1966.
Inobstante a percuciente abordagem da matéria na decisão recorrida, esta turma de
julgamento tem decidido em casos da espécie em restringir a penalidade sob comento a uma
única multa por conhecimento Master, uma vez que a tipificação da obrigação de prestar
informações se refere à desconsolidação da carga, independentemente da quantidade de
conhecimentos filhotes a ela vinculados, em conformidade com os seguintes acórdãos do CARF:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO.
MULTA
POR
INFORMAÇÃO
NÃO
PRESTADA.
MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da quantidade
de Conhecimentos Agregados (HAWB) vinculados ao Conhecimento Genérico
(MAWB). (Acórdão 3402-007.591, rel. Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, j.
30/07/2020)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
APLICABILIDADE DA MULTA DEVE SER POR CONHECIMENTO GENÉRICO.
A multa prevista no artigo 107, IV “e” do Dec. Lei no 37/66 deve ser aplicada com base
no conhecimento máster e não no house, sob pena de violação da legislação vigente e,
por conseguinte, do cancelamento das sanções pecuniárias. (Acórdão 3002-002.737, rel.
Mateus Soares de Oliveira, j. 22/06/2023)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2014
(...)
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO ELETRÔNICO
AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos agregados
relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas uma multa de R$
5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL no 37/66), pois há que se penalizar a
única conduta infracional identificada no processo, qual seja, o descumprimento do
prazo legal para provimento dos dados relacionados a um determinado CE Master.
(Acórdão 3001.002.183, rel. Marcelo Costa Marques d'Oliveira, j. 18/10/2022)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
(...)
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E
DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de
informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre
desconsolidação prestadas a destempo por Conhecimento Genérico (Master), sendo
incabível a multa por cada CE Agregado (filhote). (Acórdão 3003-001.732, rel. Müller
Nonato Cavalcanti Silva, j. 14/04/2021)
Nesse sentido, mantém-se a penalidade lançada mas restringindo-a a uma única
multa por conhecimento Master.
Por outro lado, tendo havido atraso na prestação da informação pelo Recorrente
em decorrência de atraso, por parte da companhia aérea, no registro da chegada da aeronave no
aeroporto, ele não poderá ser penalizado por falta atribuída a terceiro, razão pela qual deve-se
considerar, na apuração do prazo para fins de configuração do atraso na prestação da informação
pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de informação acerca da chegada da aeronave
pela companhia aérea, atraso este que deverá ser subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para
fins de aferição da intempestividade do registro da informação, nos termos exigidos pela
legislação aplicável, a saber:
Instrução Normativa SRF no 102/1994
(...)
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
VI. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por dar parcial
provimento ao recurso, no sentido de restringir a aplicação da penalidade lançada a uma única
multa por conhecimento Master e de considerar, na apuração do prazo para fins de configuração
do atraso na prestação da informação pelo Recorrente, de eventual atraso na prestação de
informação acerca da chegada da aeronave pela companhia aérea, atraso este que deverá ser
subtraído do atraso atribuído ao Recorrente para fins de aferição da intempestividade do registro
da informação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729950/2012-69

Fl. 260
DF CARF MF
Original